Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – HR Solução em Moda Ltda. E outro –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e ao ERIDF, com o escopo de localização de bens de titularidade dos executados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício aos sistemas discriminados na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara ação executiva em desfavor dos agravados objetivando forrar-se com a quantia individualizada, originária do Contrato de Locação de Unidade Comercial da LUC no 254 celebrado entre as partes. Informara que, esgotados os meios e diligências destinados à localização de patrimônio expropriável de titularidade deles, postulara ao Juízo da execução a expedição de ofício aos seguintes órgãos: à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e ao ERIDF, com o objetivo de impulsionar a execução, sobrevindo a decisão arrostada, que indeferira a pretensão. Aduzira que a diligência postulada tem objetivo a localização de patrimônio dos executados hábil a viabilizar a satisfação do crédito executado. Asseverara que o estatuto processual autoriza a prática de atos típico ou atípicos durante a ação executiva com a finalidade de localizar bens de titularidade da parte executada. Pontificara que a execução se faz no interesse do credor, devendo ser garantido seu direito à satisfação do crédito executado. Acrescentara que deve ser assegurado ao exequente todas as medidas disponibilizadas pelo legislador processual necessárias ao adimplemento do crédito executado. Afirmara ser desarrazoada e contrária ao princípio da razoável duração do processo a negativa do Juízo quanto ao pleito de expedição de ofício aos órgãos nomeados para localização de bens em nome da agravada, máxime quando esgotadas as possibilidades à disposição da parte credora, aludindo ao disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Alfim, afirmara que Obstar o acesso às informações dos sistemas pleiteados significa contrariar o que a legislação vigente preconiza. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – HR Solução em Moda Ltda. E outro –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e ao ERIDF, com o escopo de localização de bens de titularidade dos executados, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Inconformada, objetiva a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício aos sistemas discriminados na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando a consumação de consulta, através dos sistemas eletrônicos, objetivando a pesquisa de bens de titularidade dos executados. Assim pontuada a matéria controvertida, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, segundo sinalizado pelo juiz da execução, a agravante, a despeito de sistematicamente formular pedidos como o refutado, não se ocupa em diligenciar a subsistência de bens pertencentes aos devedores, o que somente corrobora a inexistência de risco algum proveniente do indeferimento da medida almejada, inclusive porque os meios executivos estão à sua disposição, podendo sem nenhuma interseção do juiz perscrutar a subsistência de bens imóveis e automóveis pertencentes aos agravados sem a interseção judicial, bastando que se valha dos meios próprios, arcando com os custos correlatos. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à coerção da parte executada a promover a satisfação do crédito que fora assegurado ao exequente. Entrementes, no tocante à específica pretensão deduzida pela agravante, sobreleva pontuar que, conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em análise. Em sede de execução civil, na qual se objetiva a satisfação de débito contraído na esfera privada, o Código de Processo Civil disciplina especificamente a forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto, penhora, averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de patrimônio do executado via sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud, Bacen e outros. A seu turno, os cadastros individualizados pela agravante não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações ao judiciário visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ressoando impassível que não podem ser desvirtuadas com o escopo de auxiliarem a parte a perseguir a realização de crédito em execução. As investigações almejadas pela agravante devem ser concentradas nos instrumentos que efetivamente são vocacionados ao objetivo almejado e cujo manejo demanda interseção judicial, sob pena, inclusive, de o juiz da execução passar a atuar à margem do visado com o processo executivo, suprindo as omissões e a inércia da parte credora e desvirtuando sua atuação e de entidades e órgãos não vocacionados a prestarem as informações almejadas. Ou seja, além de ausente risco de dano irreparável ou de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo proveniente da preservação do decidido originalmente até a resolução do recurso, denunciando que a tutela liminar fora formulada à margem do legalmente exigido, sequer subsiste a plausibilidade do direito invocado, corroborando a inviabilidade de concessão da prestação antecipatória. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, afere-se que a ilustrada decisão arrostada, por ora, deve ser mantida incólume, não merecendo reparos. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)